Tribunal: TJBA
Processo: 0007060-90.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007060-90.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM OTAVIANO DE OLIVEIRA MATOS

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ISENÇÃO DE ICMS E DE IPVA. VEÍCULO DESTINADO A ATIVIDADE DE TAXISTA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 138 DO STF. ACOLHIMENTO DO PARECER EMITIDO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007060-90.2013.8.05.0248, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JOAQUIM OTAVIANO DE OLIVEIRA MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
CONFIRMAR
a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator